Tribunal: TJBA
Processo: 8044042-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044042-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IGOR REBOUCAS DIAS SANTOS Advogado(s): LARISSA CARDOSO LINS IMPETRADO: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. DEPENDENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, À VIDA, À FAMÍLIA E AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TEMA 1097/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de redução de jornada de trabalho sem prejuízo de remuneração e sem compensação de horário, formulado para acompanhamento de filha menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível II) e atraso global no neurodesenvolvimento, sob o argumento de inexistir previsão legal na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Estabelecer se a omissão da legislação estadual quanto ao regime especial de trabalho impede o reconhecimento do direito à redução da jornada para servidor estadual com dependente com deficiência, por força da aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da preliminar de inadequação da via eleita: Os documentos médicos apresentados pelo impetrante evidenciam de forma robusta e inequívoca a condição clínica de sua filha e a necessidade de acompanhamento constante, não havendo controvérsia sobre os fatos, tampouco necessidade de produção de prova pericial. REJEIÇÃO. 4. Mérito: A omissão da legislação estadual (Lei nº 6.677/94) acerca do direito à redução de jornada para servidores com dependentes com deficiência não impede o reconhecimento do pleito, devendo a lacuna ser suprida pela aplicação de normas de maior hierarquia e de preceitos gerais do direito. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867, com repercussão geral reconhecida (Tema 1097), fixou a tese de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 é aplicável, para todos os efeitos, aos servidores públicos estaduais e municipais. 6. O direito do Impetrante encontra amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente, e da proteção especial à pessoa com deficiência, previstos na Constituição Federal e em tratados internacionais com força de emenda constitucional, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 7. A manutenção da remuneração integral é consectário lógico do direito reconhecido, sob pena de esvaziamento do conteúdo protetivo da medida, especialmente considerando os elevados custos financeiros associados ao tratamento multidisciplinar de crianças com TEA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Diante do exposto, amparada no parecer ministerial, VOTO no sentido de: a) REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita. b) CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER a segurança para confirmar a liminar deferida (ID 87893726) e determinar, em caráter definitivo, que a autoridade impetrada conceda ao Impetrante a redução da jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, sem compensação de horário e sem redução remuneratória, enquanto perdurar a necessidade de acompanhamento da filha em tratamentos de saúde indispensáveis. Tese de julgamento: “A omissão legislativa estadual não impede o reconhecimento do direito de servidor público à redução de sua jornada de trabalho, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos, para prestar cuidados a dependente com deficiência, aplicando-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097 de Repercussão Geral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 37; 226; 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, § 3º; Decreto nº 6.949/2009; EC nº 45/2004; Lei nº 12.764/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 17.12.2022 (Tema 1097); TJBA, MS nº 8063818-66.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 17.06.2024; TJBA, MS nº 8028229-13.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.03.2024; TJBA, MS nº 8033606-33.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 26.08.2022; TJBA, AgRg nº 8001706-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 12.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº 8044042-12.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante IGOR REBOUCAS DIAS SANTOS e, na condição de autoridade impetrada o SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita, CONHECER da ação mandamental, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora